Tribunal: TJMT
Processo: 1035782-97.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035782-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ENEDINO LEME DE CASTRO - CPF: 353.913.591-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL ANTONIO DE CASTRO - CPF: 544.454.771-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA IRMÃO. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou sua prisão preventiva no curso da ação penal nº 1012871-67.2022.8.11.0042, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra o próprio irmão. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, prisão baseada apenas em relatório ministerial, antecipação de pena, predicados pessoais e violação ao contraditório e à publicidade, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e idônea, (ii) apurar se a medida configura antecipação de pena, em afronta à presunção de inocência e, (iii) examinar se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em fatos supervenientes e contemporâneos, como a reiteração de ameaças à vítima, o temor fundado e a proximidade física entre agressor e ofendido.

4. O juízo considerou o histórico de violência, a tentativa de homicídio com extrema brutalidade, as reiteradas ameaças, gestos intimidatórios e o risco atual à vida e integridade da vítima, o que evidencia a necessidade da medida.

5. A fundamentação demonstrou que medidas cautelares diversas são inadequadas, dada a convivência forçada entre as partes no mesmo terreno familiar, com histórico de descumprimento e de suposta invasão na casa da vítima.

6. A decretação da prisão cautelar não configura antecipação de pena, pois se destina à proteção da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme previsão do art. 312 do CPP.

7. O contraditório prévio é dispensável nas hipóteses de urgência, conforme art. 282, § 3º, do CPP, sendo legítima a decretação da prisão preventiva com contraditório diferido para garantir a eficácia da medida.

8. A existência de predicados pessoais não impede a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e o risco concreto decorrente da liberdade do acusado.

9. A decisão não se baseou exclusivamente em relatório do órgão ministerial de primeiro grau, mas em conjunto probatório consistente, incluindo laudos periciais, boletim de ocorrência e depoimentos judiciais, todos confirmados em sentença de pronúncia.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em fatos atuais que evidenciem risco à integridade da vítima, sendo admissível o contraditório diferido em hipóteses de urgência.

2. A existência de predicados pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva quando o
periculum libertatis
estiver configurado.

3. O temor fundado da vítima, reiteradamente manifestado perante o órgão ministerial, é elemento apto a justificar a prisão preventiva, especialmente quando agravado por vínculo de parentesco e convivência forçada entre acusado e ofendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LVII e LXI; CPP, arts. 282, § 3º; 312; 315; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 194.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 22.10.2024; STJ, HC nº 451.907/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25.09.2018; TJMT, N.U 1005976-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 22.04.2023; TJMT, N.U 1024352-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 28.01.2023; TJMT, Enunciado Criminal nº 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035782-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: ENEDINO LEME DE CASTRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Enedino Leme de Castro
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 1012871-67.2022.8.11.0042, decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [meio que dificultou a defesa do ofendido] (id. 210949299 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
2)
a custódia cautelar foi baseada unicamente em relatório informativo confeccionado pelo órgão ministerial, sem qualquer lastro probatório mínimo que comprove as supostas ameaças,
3)
a prisão preventiva caracteriza antecipação de pena,
4)
o paciente é idoso e possui predicados [sem antecedentes e com residência fixa] e,
5)
houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, uma vez que a petição ministerial que originou o pedido de prisão não estava acessível à defesa.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares (id. 321626870).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Machado (id. 321626397).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 322380852).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 322706889).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Em 17.04.2020 foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 2019.318999, por meio do qual, Vanilzes Silva de Castro [esposa da vítima Ismael Antônio de Castro] narrou:

“(...) QUE, O IRMÃO DO SEU MARIDO (ENEDINO LEMES DE CASTRO), APÓS DISCUTIR COM SEU MARIDO (ISMAEL ANTONIO DE CASTRO), GOLPEOU SEU MARIDO NA CABEÇA E NO CORPO NA PORTA DE SUA CASA. QUE SEU MARIDO ENCONTRA-SE INTERNADO NO PONTO
[sic]
SOCORRO EM ESTADO GRAVE, COM AFUNDAMENT CRÂNIO. (...).”
(id. 93988061, pág. 12 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042)

No termo de declaração da vítima, de 25.10.2025, foi relatado que no:

“(...) momento do fato o declarante chegou em casa para almoçar quando ENEDINO passou a provocar xingando o declarante de "noiado", ocasião em passaram a discutir e ENEDINO fez ameaças de morte ao declarante, momento em que o declarante disse que chamaria a policia e quando estava saindo para chamar a policia,
ENEDINO veio correndo atrás do declarante com um facão velho e desferiu um golpe que atingiu a cabeça causando corte profundo
, vindo o declarante a cair ao solo e quando tentava se levantar,
ENEDINO desferiu mais três ou quatro golpes nas costas do declarante
; QUE, mesmo sangrando muito o declarante conseguiu se levantar e correr por um dois metros e caiu devido a gravidade do ferimento; QUE, ao ver o declarante caído e sangrando muito,
ENEDINO foragiu do local
, acreditando que o declarante estava morrendo; QUE, já não é a primeira vez que ENEDINO faz ameaças e
o principal motivo é por conta do terreno onde residem, o qual é herança de família
, esclarecendo que ENEDINO é seu vizinho, residindo no terreno de propriedade da mãe do declarante; (...) QUE, foi socorrido ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu atendimentos médicos, sendo realizado sutura do corte na cabeça, após submetido a tomografia e liberado no dia seguinte (...).”
(id. 93988061, pág. 33/34 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042)

No dia 21.05.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe as sanções do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (id. 156509098 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

Em decisão de 23.05.2024, a denúncia foi recebida (id. 156739687 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

No dia 19.07.2024 foi apresentada resposta à acusação (id. 162881865 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

Em 24.09.2024, a audiência de instrução e julgamento teve início e foi encerrada no dia 11.11.2024 (ids. 170173890 e 175235871 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

Em sentença do dia 19.05.2025, o paciente foi pronunciado, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ocasião na qual o juízo do feito, até aquele momento, determinou a remessa dos autos
“à uma das Varas Criminais competentes de Capital para ulterior julgamento no Tribunal do Júri”
(id. 194231198 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

No dia 03.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, por meio de petição protocolada sob sigilo processual (id. 210349786 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

Novamente, no dia 08.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau reiterou o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, posto que
“é a terceira vez que a vítima comparece pessoalmente ao Ministério Público, reiterando as ameaças sofridas e demonstrando temor concreto e fundado quanto à possibilidade de novas investidas por parte do réu. O comparecimento sucessivo do ofendido evidencia o agravamento da situação e a urgência de medidas eficazes para sua proteção.”
(id. 321626874 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042).

Em decisão de 09.10.2025, o juízo singular decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) O pedido foi formulado inicialmente em 03 de outubro de 2025 e reiterado em caráter de urgência em 08 de outubro de 2025,
acompanhado de relatório informativo elaborado pela equipe do Núcleo de Defesa da Vida com base em atendimento realizado à vítima nesta última data
. O Ministério Público ressalta que esta foi a terceira vez que a vítima compareceu pessoalmente naquele órgão ministerial,
reiterando as ameaças sofridas e demonstrando temor concreto e fundado quanto à possibilidade de novas investidas por parte do acusado
, evidenciando o agravamento da situação e
a urgência de medidas eficazes para sua proteção
. (...).

O acusado foi pronunciado em 19 de maio de 2025 pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido em 23 de outubro de 2019, quando teria
desferido golpes de facão na cabeça e nas costas da vítima
. Segundo a denúncia, o acusado vinha amolando um facão há aproximadamente uma semana, declarando que mataria a vítima porque esta estava lhe enchendo o saco. No dia dos fatos, após discussão, aproveitando-se de que a vítima estava de costas, o acusado a surpreendeu com golpes de facão, acertando a cabeça e as costas, fazendo com que a vítima caísse ao solo. Ao tentar se levantar, a vítima foi golpeada mais três ou quatro vezes. Mesmo gravemente ferida, conseguiu se desvencilhar e correu cerca de dois metros antes de cair novamente. Acreditando que a vítima estava morta, o acusado empreendeu fuga. A vítima conseguiu gritar por socorro e foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico que lhe preservou a vida. Após a prática do crime, enquanto a vítima ainda estava hospitalizada, o acusado efetuou dois disparos de arma de fogo no quintal da casa da vítima. (...).

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Lesões Corporais, prontuário médico da vítima e Laudo Pericial de Lesões Corporais complementar. Os indícios de autoria são robustos, conforme depoimentos colhidos em juízo e elementos do inquérito policial, já tendo sido objeto de pronúncia confirmada em segunda instância, o que dispensa maiores digressões, nesse particular.

O que justifica a decretação da prisão preventiva neste momento são os fatos supervenientes extremamente preocupantes trazidos pelo Ministério Público
. Embora o crime originário tenha ocorrido em outubro de 2019,
a situação atual revela que o risco à integridade física e à vida da vítima não apenas persiste como se agravou significativamente
. A vítima compareceu pela terceira vez perante o Ministério Público, especificamente ao Núcleo de Defesa da Vida, demonstrando que
as ameaças não cessaram
e que o perigo permanece atual e concreto.

No termo de declarações prestado pela vítima Ismael Antônio de Castro ao Núcleo de Defesa da Vida, no dia 01 de outubro de 2025, constam relatos verdadeiramente alarmantes que revelam a gravidade da situação. A vítima e o acusado são vizinhos, irmãos que residem em imóveis contíguos no mesmo terreno, fruto de herança deixada pela genitora de ambos. O acusado não possui residência própria, dependendo da propriedade materna onde também reside a vítima. Esta situação de proximidade física forçada
torna a vítima extremamente vulnerável
.

A vítima relata medo constante de que o acusado faça algo enquanto estiver desatento.
O acusado é descrito como traiçoeiro, fazendo sinais com as mãos simulando que vai matar a vítima, seja fazendo gestos de disparar arma de fogo ou de apertar o pescoço com as próprias mãos
. O acusado declarou explicitamente que mataria a vítima, chegando a fazer gestos intimidatórios sempre que se encontram. Toda vez que se encontram, o acusado faz sinal com as mãos no sentido de que vai matar o declarante (...) demonstrando que para os próprios pais do acusado este seria capaz de matar a vítima. (...).

As ameaças não se limitam a gestos e palavras.
A vítima alega que precisou reforçar fisicamente sua residência, trancando-a com cadeado e colocando um arame com mesa atrás da porta por medo de invasão pelo acusado. O acusado invade a residência da vítima durante suas ausências
. Na época da audiência de instrução e julgamento, o acusado ameaçou a vítima dizendo que, caso comparecesse em juízo para prestar depoimento, iria chamar polícia e advogado para a vítima, pois supostamente seria amigo de policiais e advogados,
demonstrando tentativa de intimidação processual e desrespeito ao sistema de justiça
. A vítima relata que sente muito medo do réu e que as ameaças não pararam. (...).

As ameaças feitas pelo acusado durante a fase instrutória (...) configuram tentativa de obstrução da justiça e demonstram desrespeito ao sistema judicial. Esta conduta revela que o acusado não se intimida com o processo em curso, mas ao contrário, utiliza-o como mais um instrumento de intimidação contra a vítima. (...).

As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto
. A
impossibilidade de afastamento geográfico
efetivo decorre do fato de que ambos residem no mesmo terreno de herança familiar, tornando medidas de afastamento ou proibição de aproximação de difícil fiscalização e facilmente descumpríveis. O
monitoramento eletrônico seria insuficiente
, pois dada a proximidade das residências e o histórico de invasões, não impediria novo atentado. A gravidade extrema dos fatos, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado com manutenção das ameaças por mais de seis anos, e o padrão de conduta intimidatório persistente, com ameaças gestuais, verbais e invasão de domicílio, demonstram que o acusado não respeitaria medidas menos gravosas. (...).”
(id. 210949299 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042)

A decisão impugnada evidencia motivação concreta, lastreada em elementos fáticos e processuais que denotam, de forma individualizada, a necessidade da prisão cautelar.

O juízo singular se baseou em fatos supervenientes devidamente descritos e documentados nos autos, consistentes nas reiteradas ameaças perpetradas pelo paciente contra o próprio irmão, que é a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio que originou a ação penal.

No pronunciamento judicial ora guerreado foi ressaltado que o ofendido compareceu por três vezes perante o órgão ministerial de primeiro grau, reiterando seu temor e relatando gestos e declarações de morte, situação que, conforme consignado pelo juízo
a quo
, representa risco concreto e iminente à sua integridade física e psicológica.

A fundamentação também destacou a proximidade física entre agressor e vítima, circunstância agravante que impossibilita o afastamento geográfico e reforça a vulnerabilidade da parte ofendida, já que ambos residem em imóveis contíguos, decorrentes de herança familiar.

Essa condição foi devidamente valorizada pelo juízo singular como fator que inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas, em razão da evidente dificuldade de fiscalização e do histórico de invasão relatado.

Além disso, o decreto prisional apresentou análise pormenorizada quanto à prova da materialidade e indícios de autoria, apoiando-se no boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos judiciais que subsidiaram a pronúncia confirmada em segunda instância [por meio do julgamento do RESE nº 1012871-67.2022.8.11.0042].

A decisão ainda apontou a persistência do comportamento intimidatório do paciente, inclusive durante a fase instrutória, quando teria advertido a vítima de que chamaria “polícia e advogado” caso comparecesse em juízo, o que foi interpretado como tentativa de obstrução da justiça e reforço da necessidade da custódia para garantia da instrução criminal.

Portanto, a motivação judicial ultrapassa o plano meramente formal e atende aos critérios legais de fundamentação exigidos pelo art. 93, IX, da CF/88 e pelo art. 315 do CPP. O magistrado de origem expôs, de maneira lógica e coerente, os fundamentos de fato e de direito que o levaram à conclusão pela indispensabilidade da prisão preventiva, analisando a adequação, a necessidade e a proporcionalidade da medida diante da realidade concreta dos autos.

Assim, não se vislumbra nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação, uma vez que a decisão impugnada evidencia raciocínio motivado, amparado em elementos específicos e contemporâneos, aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Nota-se que, na ocasião dos julgados colacionados abaixo, o Colendo STJ entendeu o temor da vítima como elemento suficiente para fundamentação da prisão preventiva:

“(...) A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado. (...).”
(RHC n. 194.882/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 22.10.2024)

“(...) Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na necessidade de resguardar a integridade física da vítima e das testemunhas, haja vista o temor gerado com a liberdade do paciente, pois teria jogado a moto por cima da mencionada vítima e outros parentes e vem procedendo a conduta intimidatória, além da informação de que a vítima Emanoel Pereira de Castro estaria se ausentando de Várzea Alegre com medo de ser morto, não há que se falar em ilegalidade. (...).”
(HC n. 451.907/CE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.09.2018)

Noutro giro, cumpre reforçar que a decisão não se apoiou “unicamente” em relatório informativo.

Há mosaico probatório suficiente e coerente:

(i) o grau de parentesco entre paciente e vítima, que são irmãos e residem em imóveis contíguos, fato que facilita o contato e amplia o potencial de reiteração das ameaças;

(ii) o
modus operandi
empregado no suposto crime familiar, cuja brutalidade é confirmada por laudo pericial [
“ferida corto-contusa de cerca de 6,0 (seis) x 7 (sete) centímetros em região têmporo-parietal esquerda. Escoriação mais equimose em região deltoidiana esquerda (posterior), escapular esquerda, lombar esquerda. Escoriação em região de face dorsal de mão direita”
id. 93988061, pág. 56 – AP nº 1012871-67.2022.8.11.0042].

Essas circunstâncias somadas ao histórico de intimidação, conferem especial credibilidade ao relato da vítima, que se mostra coerente com os elementos objetivos constantes dos autos.

Em contextos dessa natureza [em que há convivência forçada, violência pretérita e ameaça persistente], entendo que a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada nos demais elementos materiais e é reforçada por documentos e manifestações do órgão ministerial de primeiro grau.

Assim, há lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão constritiva, afastando a alegação de que a prisão preventiva teria se fundado apenas em relatório ministerial.

No que tange à compatibilidade da prisão provisória com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), destaca-se que tal medida não configura antecipação de pena, mas providência excepcional e necessária nos casos em que a liberdade do indiciado ou réu represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Excepcionalidade essa, bem assinalada por Edilson Mougenot Bonfim, de onde se lê:
“somente se dará nos casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Portanto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação de pena, devendo prevalecer a excepcionalidade da medida constritiva quando demonstrada a sua indispensabilidade.

A esse respeito:

“(...) A segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...).”
(TJMT, N.U 1005976-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.04.2023)

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do paciente [ocupação lícita e residência fixa], é certo que estes
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

Sobre o tema:
“5. A jurisprudência do STJ sustenta que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há fundamentação adequada.”
(AgRg no HC n. 893.323/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.10.2024).

No tocante à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, em razão de peça ministerial que ensejou a decretação da prisão preventiva estar sob segredo de justiça e sem a prévia intimação da defesa, tal argumento não prospera.

A legislação processual penal admite a decretação da prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva da defesa, especialmente em situações de urgência ou de risco à eficácia da medida.

O art. 282, § 3º, do CPP, prevê expressamente a possibilidade de mitigação do contraditório quando houver perigo de ineficácia da providência, hipótese que se ajusta ao caso concreto, em que o juízo de origem reconheceu risco atual à integridade física da vítima e necessidade imediata de intervenção.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:

“(...) A decretação da prisão preventiva prescinde da realização de um contraditório prévio, haja vista a mitigação da referida exigência no caso de urgência ou perigo de ineficácia da medida, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal. (...).”
(N.U 1024352-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 28.01.2023)

“(...) 4. Não se pode cogitar em ilegalidade da medida de prisão por ausência de intimação da defesa da paciente, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão cautelar, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida. (...).”
(N.U 1026346-90.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.02.2021)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025